Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINARES. PAGAMENTO IPREV/DF. AUTARQUIA ESPECIAL. PREVIDÊNCIA. PRESTAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. PENSÃO MENSAL. NATUREZA. INDENIZAÇÃO CIVIL. PAGAMENTO. COMPETÊNCIA. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. COMUNHÃO. INTRESSE PÚBLICO. VERDADE REAL. COOPERAÇÃO. LIMITAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVIDADE PROCESSUAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PERÍCIA. DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE PROBATÓRIA. INUTILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PORTÃO DA ESCOLA. QUEDA. AUTOLESÃO. PERDA DA FUNÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR (BRAÇO DOMINANTE). DEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. CONDUTA ESTATAL. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TONTURA (VERTIGEM). MAL SÚBITO. CAUSA ALEATÓRIA. ATIVIDADE ESTATAL. INIMPUTABILIDADE. PISO MOLHADO. CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECURSO DE SEIS ANOS. CAUSA. ELEMENTOS. TESTEMUNHOS. INEXISTÊNCIA. CONDUÇÃO DOS ALUNOS PARA A SALA PELO PROFESSOR. LICENÇA EM RAZÃO DE ACIDENTE. READAPTAÇÃO DO SERVIÇO. IRRELEVÂNCIA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. DANO ESTÉTICO. PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 1o, 3o, 4o, e 17, da Lei Complementar Distrital 769/2008, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF é autarquia em regime especial instituída para administrar, captar e capitalizar recursos para garantir o pagamento de benefícios previdenciários de aposentadorias e pensões instituídas em favor de servidores públicos do Distrito Federal, na qualidade de segurados, e de seus dependentes.
2. O IPREV possui atribuições restritas à manutenção e funcionamento ao regime jurídico previdenciário dos servidores públicos distritais, nos termos do art. 40 da Constituição Federal – CF, e visa à concessão dos seguintes benefícios previdenciários: 1) quanto ao segurado - aposentadoria compulsória por invalidez permanente, aposentadoria compulsória por idade, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; d) aposentadoria voluntária por idade; e) aposentadoria especial do professor; f) aposentadoria especial nos casos previstos em lei complementar federal; 2) quanto aos dependentes de segurados – pensão por morte.
3. O benefício de “pensão mensal” requerido pelo apelante, apesar da nomenclatura, tem natureza indenizatória, decorrente de responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 950 do Código Civil – CC. Como restou bem esclarecido pelo juiz, o pagamento de pensão vitalícia será realizado pelo próprio Distrito Federal nesta hipótese (Secretaria de Estado de Economia e dá outras providências, cabe à Gerência de Aposentadoria e Pensões Indenizatórias – GEAPI, art. 430 de seu regimento interno), não ao IPREV/DF, parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.
4. A Constituição Federal - CF assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Contudo, nenhum direito é absoluto. Embora a produção de provas seja um direito fundamental, está limitado ao livre convencimento motivado do juiz, que poderá indeferir a sua produção, se: for ou se tornar impossível; a pretensão probatória tiver caráter protelatório ou for dispensável para a resolução da lide.
5. A produção de provas deve ser balizada pelos princípios da verdade real e da cooperação (CPC, arts. 4o, 5o e 6o). O princípio da comunhão da prova também reflete o interesse público na pacificação social e na justa solução do litígio. Portanto, o juiz e as partes são os destinatários principais da prova. Apesar disso, a sua admissão deve ser submetida ao controle judicial, diante do dever das partes de agirem de acordo com a boa-fé processual e de não provocarem incidentes inúteis, sob pena de violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II e III).
6. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Por consequência, a instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. Nesse sentido, a prova pode se tornar impossível ou imprestável, ainda por motivos posteriores, caso não seja requerida ou deferida a tempo e modo.
7. A impossibilidade probatória pode se dar por diversos fatores e razões. A título exemplificativo, pode ocorrer a inviabilidade de exame pericial pelo desaparecimento ou destruição de vestígios, alteração do local, decurso do tempo etc. Do mesmo modo, a prova testemunhal pode se tornar impossível ou inútil, em razão do falecimento, do desaparecimento ou da residência desconhecida da testemunha, do esquecimento dos fatos, dentre outros motivos.
8. Não é o caso de se deferir a produção de provas, testemunhal ou pericial. Conforme narrado na petição inicial, fato ocorreu em 21/5/2018, há quase seis anos, de modo que a prova do nexo causal pretendida pelo apelante (piso escorregadio, em razão de lavagens constantes pelos funcionários) há muito desapareceu. Não é possível determinar, por meio de exame pericial, que existia um piso molhado naquela data específica e que ela foi a causa eficiente do acidente no serviço, relacionada a uma negligência estatal. Mais: a pessoa que realmente teria presenciado a queda, a mãe de uma aluna, não identificada nestes autos pelo autor, nem no processo administrativo. Logo, a prova oral também não é passível de ser realizada, seja em razão do desconhecimento da pessoa da testemunha, seja pelo elevado decurso do tempo.
9. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” É o que também consta do art. 43 do Código Civil.
10. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar.
11. A responsabilidade – objetiva – do Estado se fundamenta nos riscos atrelados à atividade que desempenha e na exigência da legalidade e demais princípios que regem os atos administrativos. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar.
12. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE 841.526/RS, julgado pelo rito da repercussão geral (Tema 592), firmou o entendimento de que a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral”.
13. Na hipótese, não está configurado o dever estatal de indenizar, por ausência de conduta lesiva imputável à Administração Pública. O motivo da queda foi uma tontura (vertigem), que fez com que caísse no chão do lado de fora da escola, próximo ao meio-fio. Ainda nesse estado, tentou levantar-se novamente em seguida e caiu novamente, sobre o lado esquerdo do seu corpo, o que acarretou a perda parcial das funções do seu braço esquerdo e, posteriormente, a realização de cirurgias, acompanhamento médico e fisioterapia. Contudo, o que restou comprovado é que o acidente ocorreu de forma aleatória, em razão de um problema repentino de saúde do apelante, que sentiu vertigem e caiu, por duas vezes, ao tentar se levantar, o que acarretou a sua condição de pessoa com deficiência.
14. Depreende-se que o mal súbito não teve qualquer relação com conduta negligente do Estado, comissiva ou omissiva. O fato de não haver outra pessoa que conduzisse os alunos para a sala de aula não altera essa conclusão. O apelante, apesar de estar em serviço, e por um grave infortúnio, sofreu uma autolesão involuntária. O fato de estar do lado de fora da escola, na espera de alunos que frequentariam aulas de reforço já foi considerado pela Administração para a concessão de licença para tratamento da própria saúde e a sua readaptação.
15. O acidente no exercício da função pública na profissão, por si só, não é suficiente para imputar ao Estado a responsabilidade civil por evento fortuito com a qual não contribuiu nem poderia contribuir, sob pena de aplicação da “teoria do risco integral”, não admitida no ordenamento jurídico para essa hipótese. Por consequência, ausente a comprovação de conduta do Estado ou de nexo causal entre o exercício da atividade pública e o dano causado ao agente, não há que se falar em responsabilidade civil estatal. Precedentes deste tribunal.
16. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.